Tribunal: TJPA
Processo: 0800948-19.2022.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800948-19.2022.8.14.0115

APELANTE: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: MANOEL MESSIAS SILVA MORAIS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO QUITADO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENCERRAMENTO DO GRUPO SEM CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. INEFICÁCIA DA DELIBERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECUSA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DA CARTA DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por administradora de consórcios contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consorciado que quitou todas as parcelas do contrato, mas teve negada a entrega da carta de crédito sob o fundamento de que a contemplação dependeria de sorteio ou lance. A sentença rescindiu o contrato, determinou a restituição integral dos valores pagos e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a prorrogação do prazo de encerramento do grupo consorcial pode ser imposta ao consumidor que quitou integralmente o contrato e não teve ciência da dilação; (ii) estabelecer se é devida a restituição integral e imediata dos valores pagos diante da negativa na entrega da carta de crédito; (iii) determinar se há dano moral indenizável decorrente da conduta da administradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prorrogação do prazo contratual do grupo consorcial, deliberada em Assembleia Geral Extraordinária, não é oponível ao consorciado quando não há prova da sua convocação regular, nos termos dos arts. 36 e 37 da Circular Bacen nº 3.432/2009, o que viola o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

A exigência de contemplação por sorteio ou lance, após a quitação integral do contrato, em contexto de alteração contratual não informada ao consumidor, configura afronta à boa-fé objetiva, especialmente aos deveres anexos de cooperação, lealdade e transparência.

A ausência de documentação que comprove o valor efetivamente pago em montante inferior ao reconhecido em sentença não autoriza a sua modificação, diante da insuficiência probatória da administradora.

O termo inicial dos juros de mora segue a regra do art. 405 do Código Civil, incidindo a partir da citação, dado o inadimplemento configurado com a negativa da entrega da carta de crédito.

O indeferimento da carta de crédito ao consorciado que quitou integralmente o contrato, aliado à ausência de justificativa válida e à frustração da legítima expectativa contratual, configura dano moral indenizável.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e razoável, diante dos parâmetros jurisprudenciais e das peculiaridades do caso.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III; 46; 52; CC, art. 405; Circular Bacen nº 3.432/2009, arts. 36 e 37.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1498927/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06.08.2020; TJ-AM, AC 0719728-97.2020.8.04.0001, Rel. Des. Onilza Abreu Gerth, j. 31.07.2023; TJ-MT, ApCiv 1002050-80.2020.8.11.0007, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 26.01.2021; TJ-PA, ApCiv 0825550-98.2022.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Novo Progresso, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por MANOEL MESSIAS SILVA MORAES.

O autor da ação alega que embora tenha quitado integralmente as parcelas do contrato de consórcio firmado com a administradora, esta recusou-se a liberar a carta de crédito, sob o fundamento de que a contemplação só ocorreria mediante sorteio ou lance, até o encerramento do grupo previsto para outubro de 2025.

Diante disso, a sentença recorrida (ID nº 20397219) entendeu configurada a violação aos princípios da boa-fé objetiva, da informação e da transparência, considerando abusiva a imposição de espera pela contemplação após a quitação de todas as prestações.

Na parte dispositiva, o magistrado julgou procedente a demanda para:

(i) rescindir o contrato de consórcio firmado entre as partes;

(ii) condenar a parte demandada a restituir ao autor a quantia de R$ 69.681,59 (sessenta e nove mil, seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos), com correção monetária pelo INPC desde o desembolso de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; e

(iii) condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária também pelo INPC a partir da data da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Em suas razões recursais (ID nº 20397227), a parte apelante sustenta, em suma:

(i) que o valor apontado na sentença como efetivamente pago não corresponde à realidade, sendo o montante correto R$ 61.769,13, conforme documentos acostados aos autos;

(ii) que a contemplação do consorciado somente pode ocorrer por sorteio ou lance e que a antecipação do pagamento das parcelas não garante a imediata liberação da carta de crédito, consoante cláusula contratual expressa;

(iii) que a dilação do prazo do grupo de consórcio foi regularmente deliberada em Assembleia Geral Extraordinária;

(iv) que o autor continua participando regularmente das assembleias do grupo, não havendo fundamento jurídico para sua exclusão ou para a devolução imediata dos valores pagos; e

(v) que não se configuraram danos morais, inexistindo conduta ilícita ou abusiva por parte da administradora, sendo desproporcional a indenização fixada.

Em contrarrazões (ID nº 20397236), a parte apelada pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos. Sustenta, em síntese:

(i) que houve quitação integral do contrato de consórcio em setembro de 2020, nos exatos moldes inicialmente pactuados, e que a prorrogação do prazo do grupo consorcial foi deliberada em assembleia cuja validade é questionada, especialmente pela ausência de notificação prévia ao autor, em desacordo com o art. 37 da Circular BACEN nº 3.432/2009;

(ii) que a dilação do prazo, de forma unilateral e sem observância dos requisitos legais e regulamentares, não pode ser oposta ao consumidor;

(iii) que, mesmo após a quitação, foi indevidamente negada a entrega da carta de crédito ou a restituição dos valores pagos, o que enseja a reparação por danos morais diante da frustração da legítima expectativa de direito; e

(iv) que o valor fixado a título de danos morais é razoável e proporcional, devendo ser mantido.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso ora interposto, tanto os intrínsecos, quanto os extrínsecos, impõe-se o seu conhecimento.

2. MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da sentença que
rescindiu o contrato de consórcio
firmado entre o recorrido e a administradora apelante, determinando
a restituição integral das parcelas pagas
pelo recorrido, bem como o pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
, devido a recusa injustificada na entrega da carta de crédito ao consumidor que
quitou integralmente as parcelas do consórcio
, mas não foi contemplado até a data do ajuizamento da ação.

A apelante sustenta, em linhas gerais, que a
contemplação no consórcio só ocorre por sorteio ou lance
e que a
dilação do prazo de encerramento do grupo consorcial
foi regularmente aprovada em Assembleia Geral Extraordinária.
Sustenta, ainda, que o valor reconhecido na sentença (R$ 69.681,59) não corresponde aos comprovantes efetivamente pagos pelo recorrido, sendo o valor correto de R$ 61.769,13.

Todavia, razão não lhe assiste. Explico.

A apelante argumenta que o grupo foi prorrogado por deliberação em Assembleia Geral Extraordinária. Todavia, conforme bem assentado na sentença, não há comprovação de que o recorrido foi devidamente notificado para participar da deliberação assemblear que prorrogou o prazo contratual, tampouco foi notificado sobre a prorrogação determinada. A Circular Bacen nº 3.432/2009, em seus arts. 36 e 37, estabelece, de forma imperativa:

Art. 36. A assembleia geral extraordinária deve ser convocada pela administradora, que se obriga a fazê-lo no prazo máximo de cinco dias úteis, contado da data de solicitação de, no mínimo, 30% (trinta por cento) dos consorciados do grupo.

Art. 37. A convocação da assembleia geral extraordinária deve ser feita mediante envio a todos os participantes do grupo de carta, com Aviso de Recebimento (AR), telegrama ou correspondência eletrônica, com até oito dias úteis de antecedência da sua realização.

O art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, também impõe o dever de informação clara e adequada ao consumidor, sendo nula qualquer alteração contratual feita à sua revelia. Na hipótese dos autos, o consorciado quitou o contrato sob a legítima expectativa de recebimento da carta de crédito ao final das parcelas. A ausência de comprovação da ciência prévia e expressa do recorrido quanto à assembleia de prorrogação do prazo do grupo torna ineficaz a deliberação da referida assembleia frente a ele.

Sendo assim, a exigência de que o autor aguarde a contemplação por sorteio/lance mesmo após ter arcado com todas as obrigações e quitar o contrato, contraria a boa-fé objetiva, notadamente os deveres anexos de cooperação e lealdade contratual, tornando-se medida excessivamente gravosa ao consumidor.

É certo que a sistemática legal do consórcio, notadamente a Lei n.º 11.795/2008, condiciona a
atribuição da carta de crédito à contemplação por sorteio ou lance
, mas tal previsão
não pode ser interpretada de maneira literal e absoluta
, especialmente quando o consorciado
cumpre integralmente sua parte
no contrato e é surpreendido com
alterações unilaterais e não informadas
, como a prorrogação indevida do prazo do grupo. Tal conduta, viola os arts. 46 e 52 do CDC, que exigem
transparência nas condições contratuais e nos encargos assumidos.

Cumpre ainda destacar que
não há nos autos qualquer comprovação (sem a j
unção de correspondências, AR, registros de envio ou comprovantes eletrônicos)
de que o recorrido tenha sido devidamente notificado da realização da Assembleia Geral Extraordinária que deliberou sobre a prorrogação do prazo do grupo consorcial, tampouco da decisão que nela se tomou
.

A ausência de prova de regular convocação, encargo probatório que incumbia à administradora, inviabiliza a eficácia da deliberação frente ao consorciado ora recorrido, pois lhe tolheu a possibilidade de participação e manifestação no seio da coletividade.

Dessa forma, o silêncio da apelante quanto à juntada de documentos comprobatórios dessa convocação fragiliza a tese defensiva, caracterizando nítida afronta ao dever de informação e à transparência que deve nortear a relação de consumo, tornando, assim, inoponível ao recorrido a prorrogação contratual deliberada em assembleia cuja ciência não lhe foi assegurada.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE BEM MÓVEL. QUITAÇÃO NO PRAZO INICIALMENTE PREVISTO. PRORROGAÇÃO DO GRUPO. DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA NÃO COMUNICADA AO CONSUMIDOR. INFRINGÊNCIA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se a Administradora não comprova que avisou o consumidor com antecedência sobre a convocação da Assembleia Extraordinária, não pode exigir dele o conhecimento e cumprimento dos termos nela definidos. 2. A frustração das legítimas expectativas do consorciado que, mesmo efetuando a quitação integral, não obteve a carta de crédito ao final do prazo previsto inicialmente, caracteriza dano moral; 3 . Quanto ao valor indenizatório, faz-se necessária a avaliação da capacidade econômica dos envolvidos e da gravidade e repercussão da ofensa, com apreço aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; 4. Fixadas essas premissas, entendo que o valor indenizatório, arbitrado em R$ 10.000,00, (dez mil reais) merece ser minorado ao patamar de R$ 5.000,00, (cinco mil reais) até por observância aos precedentes dos Tribunais Pátrios em matérias idênticas . 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-AM - AC: 07197289720208040001 Manaus, Relator.: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 31/07/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO – INDEVIDA RECUSA DE LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO – CONTRATO QUITADO – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO GRUPO DE CONSÓRCIO INOPONÍVEL À AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO QUANTO À CONVOCAÇÃO, REALIZAÇÃO E DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR (CDC, ART. 6º, III) E AS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Havendo prova da quitação do contrato de consórcio, e, em contrapartida, não tendo a empresa responsável pelo consórcio comprovado a regularidade e higidez do processo de convocação e realização de assembleia extraordinária convocada para deliberar sobre a prorrogação do prazo de encerramento do grupo, tampouco que a autora/consorciada foi posteriormente cientificada da prorrogação, não há como opor a esta a extensão do prazo, devendo a devolução da carta de crédito ser restituída após o término do prazo originalmente estabelecido no contrato firmado entre as partes.

(TJ-MT 10020508020208110007 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/01/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2021)

Convém trazer à colação trecho de julgado do Superior Tribunal de Justiça, a qual se adeque a controvérsia ora analisada (grifei):

"[...] verifico que, de fato, não existe qualquer comprovação nos autos de que a prorrogação do prazo do consórcio tenha sido deliberada em assembleia devidamente constituída, na forma como exigido pelo art. 33 do contrato firmado entre as partes.
De outro norte, do mesmo modo, não há nos autos prova de que o apelado estava ciente desta ampliação, não se podendo conceber que a ele seja imposta dita prorrogação.
Assim, deve ser mantido este tópico da sentença que determinou que o termo final para a restituição das parcelas, deve ser aquele originalmente contratado pelas partes [...] ."

(STJ- AREsp: 1498927 MS 2019/0130029-0, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06/08/2020).

Quanto ao valor reconhecido na sentença (R$ 69.681,59), embora a apelante sustente que o montante efetivamente pago seria de R$ 61.769,13, não restou demonstrado cabalmente que o valor fixado pelo juízo a quo é incorreto. A parte apelada, inclusive, apresentou documento sob o ID nº 20397170, no qual consta o valor devido de R$ 69.681,59.

A controvérsia exige perícia contábil ou prova documental robusta, a qual não foi carreada de modo suficiente pela recorrente, que apenas aponta divergência com base em extrato unilateral. Em sede de apelação, a revisão desse valor exige demonstração inequívoca do erro de cálculo, o que não se verificou.

Ademais, a apelante sustenta que os
juros de mora não deveriam incidir a partir da citação
, mas apenas após o encerramento do grupo consorcial ou em momento posterior à contemplação da cota, contudo, o
art. 405 do CC dispõe de maneira clara que os juros de mora contam desde a citação inicial. Tal regra aplica-se integralmente ao caso, visto que, uma vez proposta a ação e regularmente citada a parte ré, restou configurada a sua mora.

Em relação aos danos morais arbitrados pelo juízo de piso, é preciso salientar o indevido prolongamento da situação de incerteza e a negativa injustificada da administradora em fornecer a carta de crédito ou restituir os valores pagos ao recorrido configura violação a direito da personalidade do consumidor, pois lhe impôs angústia, frustração e lesão à legítima expectativa contratual, ensejando reparação civil.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado pelo juízo singular atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo qualquer redução ou majoração, à míngua de elementos que demonstrem excesso ou insuficiência.

Nesse sentido, colaciono julgados referentes ao arbitramento do
quantum
indenizatório a título de danos morais em questões similares decidida por este TJ/PA (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. CONTEMPLAÇÃO DO CONSORCIADO EM ASSEMBLEIA. CARTA DE CRÉDITO NÃO LIBERADA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL LIMITATIVA. ART.
51
, INCISO
IV
, DO
CDC
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO OU A RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS QUE SE IMPÕE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ART.
932
, DO
CPC
, C/C O ART. 133, XI, D, DO REGIMENTO INTERNO DO TJE/PA. SENTENÇA CONFIRMADA NA INTEGRALIDADE.

1 - Autor contemplada em assembleia. Recusa da Ré à liberação da carta de crédito, pautada em exigências consideradas abusivas (artigo
51
, inciso
IV
do
CDC
).

2 - Postura da Empresa de Consórcio/demandada, que vai de encontro a boa-fé contratual. Sentença que impôs à Ré a obrigação de liberar o pagamento da carta de crédito contemplada, em favor do autor.

3 -
Dano Moral configurado.
Quantum
indenizatório fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) aceitos pelo autor apelado, sem reclamo, e que encontra-se, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3 - Honorários sucumbenciais, majorados em mais 2% (dois por cento) em observância ao art.
85

§ 11º
do
CPC
.

4 - Desprovimento do Recurso de Apelação Cível, monocraticamente, com fulcro no art.
932
, do
CPC
c/c o art. 133, XI, d, do Regimento Interno do TJE/PA. Sentença confirmada na integralidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08255509820228140301 15273407, DECISÃO MONOCRÁTICA, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA. CONTEMPLAÇÃO SEM ENTREGA DO BEM. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO E DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. e WPP - Comércio de Motos Ltda. contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Tailândia que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual com restituição de valores pagos, danos morais e materiais, cumulada com repetição de indébito, proposta por consumidor contemplado no consórcio para aquisição de motocicleta, mas que não recebeu o bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária tem legitimidade passiva na demanda; (ii) estabelecer se a rescisão contratual decorreu de descumprimento das rés e se a restituição dos valores deve ocorrer de forma imediata e integral; (iii) determinar se há dano moral indenizável diante da frustração na entrega do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária tem legitimidade passiva, pois integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A rescisão contratual decorre do inadimplemento das rés, que não entregaram a motocicleta após duas contemplações do autor, caracterizando descumprimento contratual e afastando a tese de desistência voluntária do consumidor.

A restituição imediata dos valores pagos é devida, pois a rescisão decorreu da falha das rés, e não de simples desistência do consorciado, não sendo aplicáveis as regras que impõem devolução apenas ao final do grupo de consórcio.

O dano moral está configurado, pois a demora injustificada e a frustração da expectativa de aquisição do bem ultrapassam o mero aborrecimento, justificando a indenização arbitrada em R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A concessionária integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pela não entrega do bem adquirido por meio de consórcio.

O descumprimento contratual pela administradora e pela concessionária autoriza a rescisão do contrato com restituição imediata e integral dos valores pagos.

A frustração da entrega do bem consorciado, após contemplação e cumprimento das exigências pelo consumidor, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º. Lei nº 11.795/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.119.300/RS; STJ, AREsp 2476736, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.03.2024; TJ-PR, RI 0012696-61.2021.8.16.0018, Rel. Nestario da Silva Queiroz, j. 08.08.2022; TJ-MT, Apelação Cível 1024539-04.2023.8.11.0041, Rel. Marilsen Andrade Addario, j. 15.05.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803581-29.2022.8.14.0074 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/03/2025)

Logo, por onde quer que se observe ou se analise a controvérsia, a manutenção da sentença é medida que se impõe, porquanto proferida com fundamentos jurídicos construídos com base no conjunto probatório dos autos e na legislação aplicável à espécie.

Nada a reformar.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 13/11/2025